Tribunal: TJBA
Processo: 8066976-95.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8066976-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s): WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):JULIANA CAFEZEIRO MOTTA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO.
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
ANGUERA

PARA
A
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA FEIRA LIVRE
MUNICIPAL.
IM
POSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
DA
S

CERTID
ÕES DE REGULARIDADE FISCAL.
OBJETO DO CONVÊNIO
QUE NÃO SE ENQUADRA NAS
EXCEÇ
ÕES
DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
IM
PROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ANGUERA contra o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR, visando à abstenção da exigência de Certidão Negativa Conjunta da Dívida Ativa da União/Receita Federal e de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa junto ao INSS como condição para o repasse de recursos referentes à primeira parcela do Convênio nº 315/2024, destinado à construção da cobertura da Feira Livre Municipal de Anguera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir,
em sede preliminar,
se o Estado da Bahia possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a exigência de certidões de regularidade fiscal pode ser afastada diante da natureza do objeto do convênio, com fundamento na exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva do Estado da Bahia é reconhecida, uma vez que os recursos financeiros do convênio provêm do tesouro estadual, e a CAR, embora possua personalidade jurídica própria, é empresa pública estadual vinculada ao Poder Executivo.

4.
A Lei Complementar n.º 101/2000 exige regularidade fiscal como condição para transferências voluntárias, mas seu art. 25, § 3º, excepciona a exigência para ações de educação, saúde e assistência social.

5.
A construção da cobertura da feira livre constitui obra de infraestrutura urbana, não se enquadrando nas exceções específicas do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que devem ser interpretadas de forma restritiva.

6.
Não se pode equiparar obra pública com reflexos indiretos na salubridade às ações específicas de saúde, educação ou assistência social, contempladas pela exceção legal, sob pena de esvaziar a regra de exigência de regularidade fiscal.

7. A interpretação extensiva das exceções da Lei de Responsabilidade Fiscal comprometeria a sistemática de controle fiscal estabelecida pela legislação, uma vez que praticamente toda obra pública poderia ser enquadrada como tendo reflexos sociais.

8. A exigência de certidões de regularidade fiscal pelos réus está em perfeita consonância com a legislação vigente, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

9.
Sendo inestimável o
proveito econômico
obtido

na demanda
, justifica-
se
a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Pedido
im
procedente.

Tese de julgamento:

1.
O Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute repasse de verbas estaduais, ainda que a execução do convênio esteja a cargo de empresa pública estadual.

2.
As exceções do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal devem ser interpretadas de forma restritiva, abrangendo apenas ações específicas de educação, saúde e assistência social, não se estendendo a obras de infraestrutura urbana que possuam reflexos indiretos na saúde pública.

3.
A construção de cobertura de feira livre municipal, por constituir primordialmente obra de infraestrutura urbana e não ação específica de saúde, educação ou assistência social, permanece sujeita à exigência de regularidade fiscal para liberação dos recursos, conforme regra do art. 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: LC n.º 101/2000 (LRF), art. 25, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Petição nº 8032941-17.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Silvia Carneiro Santos Zarif,
DJe
25.08.2022; TJBA, Proc. Comum Cível nº 8009879-50.2018.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior,
DJe
11.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária n.º
8066976-95.2024.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
MUNICÍPIO DE
ANGUERA
, e como
R
éu
s, o

ESTADO DA BAHIA
e
a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Ó
rgão Especial

do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
R
EJEITAR
a
P
RELIMINAR

suscitada pel
os Réus

e, no mérito, por maioria de votos,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o pleito autoral
,
condenando-
se

o Autor
ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados,
de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

nos termos do art. 85, §
8
º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de junho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02